Tribunal: TJBA
Processo: 8047929-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047929-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALISSON BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE ALESSI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alisson Borges de Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos embargos à execução nº 8002609-51.2025.8.05.0154, movidos em face do Banco do Brasil S/A, permitindo, contudo, o parcelamento das custas em cinco vezes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da comprovação de sua hipossuficiência econômica e da presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o direito de acesso à Justiça e a concessão da gratuidade àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

5. Os documentos apresentados, como a declaração de imposto de renda e comprovantes de bloqueio de valores, evidenciam a limitação financeira do agravante.

6. O elevado valor atribuído à causa acentua o impacto econômico das custas, justificando o deferimento do benefício.

7. Comprovada a hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a hipossuficiência econômica da parte e inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 101, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.085.421/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047929-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALISSON BORGES DE SOUZA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator